Tribunal: TJSP
Processo: 1018605-42.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (credenciamento e adesão a sistema de recebimento de pagamentos por meio de cartões). AÇÃO COMINATÓRIA. VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE PELA RÉ. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. ASTREINTES PREVISTAS EM TESE E QUE ATUARÃO APENAS NO CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA FIXADA COM RAZOABILIDADE.
A r. sentença

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (credenciamento e adesão a sistema de recebimento de pagamentos por meio de cartões). AÇÃO COMINATÓRIA. VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE PELA RÉ. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. ASTREINTES PREVISTAS EM TESE E QUE ATUARÃO APENAS NO CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA FIXADA COM RAZOABILIDADE.
A r. sentença avaliou de forma individual e contextualizada cada uma das provas colacionadas e concluiu, com plena segurança, que a ré-apelante não comprovou livre de dúvida qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pela autora-apelada, não lhe bastando escudar-se em cláusulas contratuais que, no caso concreto, não sustentam sua defesa. Era necessário mais, e desse ônus ela não se desincumbiu a contento, para dar sustentação à resistência posta à pretensão exposta em juízo. As razões recursais não convenceram sobre o alegado desacerto do r. Juízo de Direito a quo, pois efetivamente não foi demonstrada justa causa para a retenção dos valores não contestados pelos titulares das transações realizadas com a autora-apelada por meio do sistema de cartões. Da condenação por litigância de má-fé não se livra a ré-apelante, na medida em que opôs resistência injustificada ao andamento do processo com evidente dano para a parte adversa. Multa diária que não comporta revisão neste momento do procedimento. Honorários de sucumbência fixados com moderação em primeiro grau.
Apelação não provida. Honorária majorada.